Tribunal: STF
Processo: HC 70882
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Prova testemunhal. Desistencia. Diligencias "ex officio".
          Princípios  da ampla defesa  e do contraditorio. Nulidades.
"Habeas Corpus".
1.        Se o Ministério Público desiste de ouvir testemunha, apenas
por  ele  arrolada  e  não   localizada,  o  juiz  pode  homologar  a
desistencia,  mesmo sem  ouvir a  respeito  a defesa  do réu,  por se
tratar de prova de interesse exclusivo do órgão acusador.
2.         Nada  impede,  porem,  que,  em  grau  de  apelação,  e no
interesse  da  instrução,  o Relator,  com  o  beneplacito  da Câmara
julgadora,  determine diligencias  tendentes  a localização  da mesma
testemunha e sua inquirição.
3.         Estando a condenação  criminal apoiada em dois testemunhos
colhidos  em juízo, em consonancia, ademais, com a confissão e demais
elementos  informativos obtidos  no inquerito  policial, não  se pode
aceitar a assertiva de que tenha resultado de provas insuficientes.
4.         Participando o Defensor  da audiencia, na qual inquirida a
testemunha,  em diligencia,  e  tendo oportunidade  de  se manifestar
sobre  a prova  assim colhida,  não se  há de  acolher a  alegação de
violação dos princípios da ampla defesa e do contraditorio.
5.        E pacifica a jurisprudência do S.T.F., segundo a qual não e
o  "habeas  corpus"  o  instrumento  adequado  para  provocar reexame
aprofundado das provas em que se baseou a condenação criminal.
          "H.C." indeferido.